Tribunal: TJSP
Processo: 2274059-77.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Costa Netto
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão recorrida nomeou inventariante dativo – Insurgência de herdeiro – Ausência mácula à ordem do art. 617 do CPC – Exceção ao caráter absoluto da ordem do referido artigo, diante das fundadas razões para o magistrado determinar a nomeação do inventariante dativo – Presença de litigiosidade entre as partes – Aplicação dos informativos no 0373 e 0087 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão recorrida nomeou inventariante dativo – Insurgência de herdeiro – Ausência mácula à ordem do art. 617 do CPC – Exceção ao caráter absoluto da ordem do referido artigo, diante das fundadas razões para o magistrado determinar a nomeação do inventariante dativo – Presença de litigiosidade entre as partes – Aplicação dos informativos no 0373 e 0087 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Nomeação do agravado para o cargo de inventariante dativo fere exigência legal, prevista no art. 617, inciso VIII, do CPC – Inventariante dativo não é pessoa estranha ao processo – Beligerância entre as partes acarreta tumulto processual, prejudicando o célere deslinde do inventário – Devida a remoção do inventariante, a ser substituído pelo testamentário, segundo o art. 617, inciso V, do CPC – Decisão recorrida parcialmente alterada – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000995738
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2274059-77.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
FERNANDO COTIC, são agravados FRANCISCO RAMOS (INVENTARIANTE)
e CARMEN CECILIA COTIC (ESPÓLIO).
ACORDAM, em 6a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
PAULO ALCIDES (Presidente sem voto), ALEXANDRE MARCONDES E ANA
MARIA BALDY.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
COSTA NETTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274059-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10.515
2
Agravo de Instrumento no 2274059-77.2019.8.26.0000
Agravante: Fernando Cotic
Agravados: Francisco Ramos e Carmen Cecilia Cotic
Comarca: São Paulo
Voto no 10.515
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Inventário – Decisão
recorrida nomeou inventariante dativo – Insurgência de
herdeiro – Ausência mácula à ordem do art. 617 do CPC –
Exceção ao caráter absoluto da ordem do referido artigo,
diante das fundadas razões para o magistrado determinar a
nomeação do inventariante dativo – Presença de
litigiosidade entre as partes – Aplicação dos informativos
no 0373 e 0087 do Colendo Superior Tribunal de Justiça –
Nomeação do agravado para o cargo de inventariante
dativo fere exigência legal, prevista no art. 617, inciso VIII,
do CPC – Inventariante dativo não é pessoa estranha ao
processo – Beligerância entre as partes acarreta tumulto
processual, prejudicando o célere deslinde do inventário –
Devida a remoção do inventariante, a ser substituído pelo
testamentário, segundo o art. 617, inciso V, do CPC –
Decisão recorrida parcialmente alterada – Recurso
provido em parte.

Trata-se de agravo de instrumento interposto, em
ação e inventário, contra decisão que nomeou inventariante dativo,
Francisco Ramos, OAB/SP 328.177, para a demanda (fls. 37/38).
Em face da referida decisão, insurge-se o agravante
sustentando, em síntese, (i) mácula ao artigo 5o, incisos XXII, XXX e
LIV, da Constituição Federal, bem como ao artigo 617 do Código de
Processo Civil; (ii) ser ele o atual administrador, de fato e de direito,
da empresa F.M.S. Administração E Participações S/C Ltda.,
exercendo tal ofício há, aproximadamente, dez anos, de forma
direta e objetiva, recaindo sobre este herdeiro a segurança dos
direitos adquiridos; (iii) o inventariante dativo foi curador da “de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274059-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10.515
3
cujus” (fl. 159); (iv) a existência de conluio entre o advogado
denunciado, Dr. Marco Antonio K. Verrone, inscrito na OAB/SP no
231.420, e inventariante dativo nomeado (fls. 140/158); (v) que o
inventariante nomeado desconhece o histórico do patrimônio
familiar, do caso em tela, além de ter fraudado contrato social da
empresa supra e se apropriado dos recursos da herdeira Simone, de
quem era curador provisório; (vi) existir beligerância entre as partes
apenas com o herdeiro Mateo Cotic, que ajuizou ação de
dissolução de sociedade em 2011, visando receber herança de
pessoa viva, afrontando ao artigo 426 do Código Civil; (vii) que o
inventariante
dativo
pratica
tergiversação;
(viii)
má-fé
do
inventariante dativo, ao acusar o Tabelião, do 16o Cartório de
Registro, de legação indevida de direito real de usufruto; (ix) desídia
do inventariante dativo, quando curador da herdeira Carmen, em
relação ao bem imóvel; (x) que o inventariante dativo ajuizou ação
de inventário, sem legitimidade para tanto, cadastrando a si próprio
como parte, embora já estivesse aberto o presente inventário; (xi)
restar ausente previsão no rol taxativo do artigo 617 do Código de
Processo Civil que autorize o curador judicial a ocupar o cargo de
inventariante; (xii) que o ora recorrente não poderia ter sido
preterido da inventariança, em favor de um terceiro estranho à
família; (xiii) que o inventariante dativo foi nomeado sem prestar as
contas, expressas no artigo 763, §2o, do Códex, quando ocupante do
cargo de curador da “de cujus”; e (xiv) ser ele, ora agravante, a
pessoa indicada para o cargo de inventariante, pois é conhecedor
de todo o acervo patrimonial e fatos, legítimo proprietário
(juntamente a demais herdeira e legatária), sócio majoritário da
empresa FMS, ajudou no aumento patrimonial e faturamento da
empresa e, ainda, vem defendendo todo o patrimônio da sua família

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274059-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10.515
4
de maus feitos de advogados mal intencionados.
Liminarmente, o agravante requer a remoção do
inventariante dativo nomeado, pela decisão agravada, a ser
substituído pelo ora recorrente. Ao final, pleiteia a confirmação da
referida liminar.
Manifestação do agravado, inventariante dativo,
prestando esclarecimentos prévios (fls. 321/571).
Agravante impugna o pedido do interessado acerca
do indeferimento da liminar (fls. 573/756).
Agravado requer o encaminhamento dos autos à
Procuradoria Geral de Justiça, a fim de proteger os interesses da
herdeira liminarmente interditada, Sra. Simone Cotic, bem como, que
após seja indeferida a pretensão liminar do agravante, sob pena de
prejuízos incomensuráveis (fls. 758 /870)
Deferiu-se o pedido de efeito suspensivo (fls. 871/873).
Pedido,
do
agravado,
de
reconsideração
do
despacho liminar (fls. 878/915).
Reconsiderou-se o despacho liminar, revogando-o e
indeferindo o pedido de efeito suspensivo (fls. 916/917).
Agravante reafirma a pertinência do deferimento do
pedido liminar, reiterando-o (fls. 921/1.014).
Parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça, pelo
desprovimento do recurso (fls. 1.019/1.022).
Contraminutas do interessado herdeiro M.C., bem

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274059-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10.515
5
como do agravado (fls. 1.024/1.047 e 1.096/1.127).
Petição do agravante (fls. 1.049/1.094).
Agravante manifesta oposição ao julgamento virtual e
requer o deferimento do pedido de sustentação oral (fls.
1.129/1.344).
Petições do agravante (fls. 1.355/1.366 e 1.368/1.448).
Agravante manifesta-se favorável ao julgamento
virtual (fls. 1.450/1.455).
É o relatório.
Com efeito, o recurso impugna a nomeação do
inventariante dativo, ora agravado, e pleiteia a substituição daquele
pelo ora recorrente.
Porém, a decisão recorrida merece parcial reforma,
pelos motivos jurídicos a seguir explanados.
Diferentemente do alegado pelo agravante, inexiste

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274059-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10.515
6
mácula ao artigo 617 do Código de Processo Civil1, porquanto não
resta comprovado que o recorrente é administrador, de fato e de
direito, da empresa F.M.S. Administração e Participações S/C Ltda.,
além de ser vedada a administração isolada, de apenas um dos
sócios, da referida sociedade, conforme previsto na cláusula 5a do
seu contrato social. (fl. 128).
Ademais, inegável a beliculosidade existente entre os
herdeiros (fls. 13, 335/336 e 1.024/1.047).
Corrobora para tal entendimento, a declaração
1 “Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem:
I - o cônjuge ou companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com
o outro ao tempo da morte deste;
II - o herdeiro que se achar na posse e na administração do espólio, se não
houver cônjuge ou companheiro sobrevivente ou se estes não puderem ser
nomeados;
III - qualquer herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração
do espólio;
IV - o herdeiro menor, por seu representante legal;
V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se
toda a herança estiver distribuída em legados;
VI - o cessionário do herdeiro ou do legatário;
VII - o inventariante judicial, se houver;
VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.
Parágrafo único. O inventariante, intimado da nomeação, prestará, dentro de 5
(cinco) dias, o compromisso de bem e fielmente desempenhar a função.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274059-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10.515
7
expressa no laudo social do processo de interdição no
1105356-65.2017.8.26.0100, em que figuravam o agravante e a “de
cujus”, fazendo-se mister destacar o excerto expresso na fl. 1.043:
“No contato estabelecido com o filho da
idosa
em
referência,
Sr.
Fernando,
percebemos que, em geral, apresentou
fala intensa, carregada de emoção, timbre
alto,
com
cunho
de
ressentimentos,
magoas e raivas familiares e diversas
questões não resolvidas.”
Ressalta-se, ainda, que o agravante litiga contra a “de
cujus”, em ação de exigir contas no 1095193-26.2017.8.26.0100 (fls.
183/227), demonstrando a existência de interesses antagônicos entre
o recorrente e a “de cujus”, que acarretam em conflito de interesses
daqueles, além de indicar obscuridade na pretensão do agravante
de representar o espólio.
Paralelamente, extrai-se das fls. 559/571, que o
agravante contraiu diversas dívidas, em nome da “de cujus”,
enquanto esteve na administração de seus bens particulares e da
empresa, o que prejudica o exercício do cargo de inventariante do
espólio.
Salienta-se que, opostamente ao alegado pelo
agravante, a decisão recorrida não macula ao artigo 617 do Código
de
Processo
Civil,
porquanto
a ordem para nomeação de
inventariante não é absoluta, admitindo-se, excepcionalmente,
alteração, na hipótese em que o magistrado tiver fundadas razões
para tanto, como é o caso da existência de litigiosidade entre as
partes, segundo os informativos no 0373 e 0087 do Colendo Superior

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274059-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10.515
8
Tribunal de Justiça2.
Contudo, o ato de nomeação do agravado para
exercício do cargo de inventariante dativo vai de encontro ao artigo
617, inciso VIII, do Códex3, uma vez que o agravado não é pessoa
estranha ao processo, pois figura como curador da herdeira S.C,
2 Informativo no 0373: “NOMEAÇÃO. INVENTARIANTE DATIVO. Noticiam os autos que
a justificativa para a nomeação de inventariante dativo foi a animosidade entre as
partes: de uma lado a viúva, casada sob regime de comunhão universal de bens e
a, até então, única filha conhecida do falecido; do outro, o recém-descoberto
filho menor, possível herdeiro, representado pela mãe. Apontam que tal
animosidade é compreensível e até mesmo esperada, assim como o
questionamento quanto à filiação do menor, uma vez que a esposa e a filha só
souberam da existência do filho a partir de observação na certidão de óbito
lançada em função da apresentação da certidão de nascimento do menor, em
que o ora falecido anteriormente o reconhecera como filho. Questiona o REsp se
houve violação à ordem legal de nomeação de inventariante conforme prevista
no art. 990 do CPC. Isso posto, a Min. Relatora observa que este Tribunal já definiu
não ter caráter absoluto aquela ordem para nomeação de inventariante, podendo
ser alterada em situação de fato excepcional, quando o juiz tiver fundadas razões
para tanto, como no caso de existência de litigiosidade entre partes. Diante do
exposto, a Turma não conheceu do recurso, pois a firme convicção do juízo
formada a partir dos elementos fáticos do processo veda o reexame em REsp
(Súm. n. 7-STJ). Precedentes citados: REsp 402.891-RJ, DJ 2/5/2005; REsp 283.994-SP,
DJ 7/5/2001, e REsp 88.296-SP, DJ 8/2/1999. REsp 1.055.633-SP, Rel. Min. Nancy
Andrighi, julgado em 21/10/2008.” (Destacamos)
Informativo no 0087: “NOMEAÇÃO DE INVENTARIANTE. ART. 990 DO CPC. ORDEM
NÃO ABSOLUTA. Trata-se de recurso contra a decisão que desconsiderou a
qualidade de herdeiro e testamenteiro do de cujus, nomeando terceira pessoa
para o cargo de inventariante. A ordem de nomeação insculpida no art. 990 do
CPC deve ser rigorosamente observada. Contudo não é absoluta, podendo ser
designado
um inventariante
dativo se
as
circunstâncias
do
caso
assim
aconselharem, visando evitar maiores conflitos e a proteção do próprio
acervo de bens do espólio. REsp 283.994-SP, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, julgado
em 6/3/2001.” (Destacamos)
3 “Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: (...)
VIII - pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274059-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10.515
9
interditanda.
Além disso, verifica-se que a ocupação do agravado
no cargo de inventariante, malgrado seus relevantes esforços, vem
causando conflitos insustentáveis entre os herdeiros e legatários, ao
ponto de prejudicar o andamento do inventário.
Tal beligerância obsta a resolução célere e eficaz do
inventário, que, atualmente, conta com 3.778 folhas e diversos
agravos de instrumentos, maculando o andamento do inventário e
causando tumulto processual.
Diante
desse
cenário,
faz-se
mister
aplicar
a
taxatividade mitigada do artigo 622 do Código de Processo Civil4,
permitindo-se o sopesamento de conteúdos não destacados no
texto legal, mas que se mostram graves o suficiente para promover a
remoção
do
inventariante,
aplicando-se,
analogicamente,
o
posicionamento jurisprudencial do colendo Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM PRECEDENTES
DESTA CORTE SUPERIOR. SUMULAS 83 E 7 DO
STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
4 “Art. 622. O inventariante será removido de ofício ou a requerimento:
I - se não prestar, no prazo legal, as primeiras ou as últimas declarações;
II - se não der ao inventário andamento regular, se suscitar dúvidas infundadas ou
se praticar atos meramente protelatórios;
III - se, por culpa sua, bens do espólio se deteriorarem, forem dilapidados ou
sofrerem dano;
IV - se não defender o espólio nas ações em que for citado, se deixar de cobrar
dívidas ativas ou se não promover as medidas necessárias para evitar o
perecimento de direitos;
V - se não prestar contas ou se as que prestar não forem julgadas boas;
VI - se sonegar, ocultar ou desviar bens do espólio.”

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274059-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10.515
10
Não se viabiliza o recurso especial pela
indicada violação do art. 1.022 e 489 do
CPC/2015. Isso porque, embora rejeitados
os embargos de declaração, todas as
matérias foram devidamente enfrentada
pelo
Tribunal
de
origem,
que
emitiu
pronunciamento de forma fundamentada,
ainda
que
em
sentido
contrário
à
pretensão da parte recorrente. Não há
falar, no caso, em negativa de prestação
jurisdicional. A Câmara Julgadora apreciou
as questões deduzidas, decidindo de forma
clara e conforme sua convicção com base
nos elementos de prova que entendeu
pertinentes. No entanto, se a decisão não
corresponde à expectativa da parte, não
deve por isso ser imputado vicio ao julgado.
2. O STJ possui firme o entendimento no
sentido de que o magistrado tem a
prerrogativa legal de promover a remoção
do inventariante caso verifique a existência
de vícios aptos, a seu juízo, a amparar a
medida, mesmo que não inseridos no rol do
artigo 995 do Código de Processo Civil de
1973; e que a ordem de nomeação de
inventariante, prevista no artigo 990 do
Código de Processo Civil de 1973, não
apresenta caráter absoluto, podendo ser
alterada em situação excepcional, quando
tiver o juiz fundadas razões para tanto,
sendo possível a flexibilização e alteração
da ordem de legitimados, inclusive com a
nomeação de inventariante dativo, para se
atender
às
peculiaridades
do
caso
concreto. Incidência da Súmula 83 do STJ.
3. As conclusões do acórdão recorrido
sobre a remoção do inventariante e
nomeação de inventariante dativo não
podem ser revistas por esta Corte Superior,
pois demandaria reexame dos elementos
fático - probatório dos autos, o que é
vedado em sede de recurso especial, em
razão do óbice da Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.”
(AgInt no AREsp 1388943/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019)

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274059-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10.515
11
(Destacamos)
No presente caso, os conteúdos e vícios a serem
sopesados correspondem à nomeação do inventariante e à
condução do inventário por pessoa não estranha aos autos, além da
beligerância excessiva das partes que tumultua os autos e macula a
celeridade processual.
Ressalta-se que não há qualquer demérito, profissional
e/ou pessoal, do inventariante dativo. Porém, em que pese seus
esforços, não foi possível a condução harmônica do inventário,
enfrentando alta litigiosidade da lide e comprometendo a
celeridade processual.
Partilha do mesmo posicionamento este egrégio
Tribunal:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE
INVENTARIANTE. Deferimento de tutela de
urgência para a pronta remoção do
inventariante. Suposta violação aos princípios que garantem o exercício
adequado da defesa. Não acolhimento.
Observância, na espécie, do disposto no
art. 9o, par. único, I, do CPC. Contraditório
diferido, manifestado com a apresentação
da peça defensiva e, eventualmente,
dilação probatória. Questionada falta de
pressupostos legais para o deferimento
judicial. Questão, no entanto, que não
admite pronto equacionamento, sob pena
de esvaziar o mérito a ser deliberado pela
instância originária. Probabilidade do direito
e o perigo de dano, entretanto, bem
delineados.
Apontada
ausência
das
situações listadas pelo art. 622 do CPC.
Manifesto exercício da inventariança em
desacordo com a vontade da maioria dos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274059-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10.515
12
herdeiros. Particularidade, a princípio, que
autoriza
a
remoção.
Rol
meramente
exemplificativo das hipóteses listadas no
mencionado dispositivo legal, sendo certo
que "o magistrado tem a prerrogativa legal
de promover a remoção do inventariante
caso verifique a existência de vícios aptos,
a seu juízo, a amparar medida, mesmo que
não inseridos no rol" (STJ, AgInt no AREsp
1388943/SP, Rel. Min. Luiz Felipe Salomão).
Presença, ainda, dos requisitos tratados no
art. 300 do CPC. Inventário que estende há
décadas, com urgência na solução dos
temas necessários à partilha. AGRAVO
DESPROVIDO.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2263734-43.2019.8.26.0000;
Relator
(a): Donegá Morandini; Órgão Julgador: 3a
Câmara de Direito Privado; Foro Central
Cível - 4a Vara da Família e Sucessões; Data
do
Julgamento:
09/06/2020;
Data
de
Registro: 09/06/2020) (Destacamos)
Faz-se pertinente esclarecer que as manifestações do
agravante acerca de alegados ilícitos praticados pelo agravado F.R,
nas prestações de contas de sua interditanda, S.C, não têm o
condão de interferir nos presentes autos, porquanto eventuais
práticas, mesmo se existentes, não teriam sido cometidas no
presente o inventário. Logo, afasta-se a aplicação do artigo 622,
inciso V, do Códex4.
Convém realçar que o procurador Guilherme Chaves
Sant'Anna (OAB/SP 100.812) fora recentemente nomeado ao cargo
de testamenteiro, nos autos da ação de abertura, registro e
cumprimento de testamento da “de cujus” (processo no
1006365-49.2020.8.26.0100), restando habilitado no inventário, como
se extrai das fls. 4.359 e 4.450 dos autos de origem.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2274059-77.2019.8.26.0000 -Voto no 10.515
13
Assim, em consonância com o artigo 617, inciso V, do
Códex5, faz-se de rigor a nomeação do testamenteiro Guilherme
Chaves Sant'Anna (OAB/SP 100.812), para o cargo de inventariante
da “de cujus”, a fim de atuar com espírito conciliador, visando à
harmonia entre as partes e ao célere deslinde do inventário.
Não obstante, resta inalterada a atuação o agravado
F.R., no inventário, como representante curador da herdeira S.C.
Pelo
exposto,
DÁ-SE
PARCIAL
PROVIMENTO
ao
presente recurso, a fim de remover o inventariante dativo e
determinar a nomeação do testamenteiro Guilherme Chaves
Sant'Anna (OAB/SP 100.812), para o cargo de inventariante da “de
cujus”, nos termos do artigo 617, inciso V, do Códex.
JOSÉ CARLOS COSTA NETTO
Relator
5 “Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: (...)
V - o testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se
toda a herança estiver distribuída em legados;(...)”